Tribunal: TJDFT
Processo: 0743842-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743842-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA GONCALVES DOS REIS AGRAVADO: GAV PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NUBIA GONÇALVES DOS REIS em face de GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES UNIPESSOAL LTDA e GAV PIRENÓPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0703919-77.2025.8.07.0011), indeferiu a tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento proposta por NUBIA GONCALVES DOS REIS em face de GAV PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA, na qual a parte autora, em sede de antecipação de tutela, busca a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a suspensão das cobranças referentes às obrigações acessórias do contrato celebrado entre as partes, com a consequente abstenção da ré em incluir o nome da autora nos órgão de proteção de crédito. Narra, em apertada síntese, que durante a viagem de lazer para a cidade de Porto de Galinhas - PE foi abordada com um convite para a "Vila Shrek", que se revelou, na verdade, em uma apresentação comercial sobre multipropriedade. Alega que apesar de seu desinteresse e da incompatibilidade com sua realidade financeira, foi submetida a pressão psicológica e sucessivas abordagens de vendedores, com perguntas invasivas sobre sua vida financeira, sendo-lhe ofertada uma cota do Pyreneus Resort. Aduz a Requerente que cedeu à pressão e assinou o contrato digitalmente sem tempo para leitura, e que apesar de ter efetuado pagamentos nunca conseguiu usufruir dos serviços ou hospedagens prometidos. DECIDO. É cediço que a tutela antecipada é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, faz-se “mister” ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Dessa forma, verifico que, não obstante as alegações da parte autora, não há qualquer perigo de dano imediato ou risco ao resultado do processo que reclame a concessão de tutela provisória de urgência, sendo recomendável a formação do contraditório para melhor esclarecimento das questões de fato. Registro que o deferimento de tutela de urgência é medida excepcional que importa no diferimento do contraditório. Assim, o risco há que ser evidente e de tal modo premente que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. Assim, por não vislumbrar risco de dano imediato, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias.(...) A Agravante aduz que ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato buscando a anulação de um contrato de cota imobiliária em regime de multipropriedade, firmado com as Agravadas. Afirma que foi submetida a práticas comerciais agressivas e abusivas (“venda emocional”) que viciaram seu consentimento e que, diante do cenário de vulnerabilidade de da flagrante violação ao dever de informação, é devida a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e das obrigações acessórias, como taxas de condomínio e IPTU, bem como a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Ressalta que antes de judicializar a controvérsia buscou solução extrajudicial, encaminhando notificação de distrato e e-mails de tentativa de composição, propondo devolução proporcional dos valores pagos, sem obtivesse resposta das Agravadas. Salienta que a probabilidade do direito não se confunde com certeza e que a jurisprudência tem admitido que a manifestação de vontade do consumidor em rescindir o contrato é suficiente para autorizar a imediata suspensão das cobranças. Assevera, ainda, que a manutenção da decisão agravada a expõe a prejuízos imediatos, contínuos e de difícil reparação. Requer a antecipação da tutela recursal, de modo a ser determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato objeto da lide e para que as Agravadas se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da antecipação de tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito, no contexto da tutela de urgência, embora não se confunda com a certeza do direito, exige uma plausibilidade significativa da tese jurídica apresentada, amparada por elementos fáticos e documentais que, de plano, apontem para a verossimilhança das alegações. O perigo de dano, por sua vez, deve ser concreto, atual e grave, indicando que a demora na prestação jurisdicional poderá causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao demandante. No presente caso, a suspensão de pagamentos decorrentes de um contrato deve ser aferida de forma mais robusta, especialmente quando a medida poderá repercutir sobre a esfera jurídica da parte adversa. A documentação apresentada não revela, de forma inequívoca, neste momento processual, a presença de vícios de vontade que eivem de nulidade o contrato. A alegação de pressão psicológica e apelo emocional são fundamentos que dependem de uma instrução probatória aprofundada, de modo que a mera afirmação unilateral não é suficiente para caracterizar, de plano, a probabilidade necessária para uma medida antecipatória. A constatação de vício de consentimento ou falta de informação adequada são questões que exigem cognição exauriente e a manifestação da parte requerida. Nesse contexto, prevalece a presunção de validade dos atos jurídicos, em homenagem à segurança jurídica. Quanto ao perigo de dano, compreendo que o fato de pagamentos estarem sendo efetuados, por si só, não é suficiente para configurar um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a supressão do contraditório. Além disso, os valores pagos não impedem que, ao final do processo, em caso de procedência do pedido, sejam restituídos à parte autora, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. Assim, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência. As complexidades fáticas narradas demandam a instauração do contraditório e uma instrução processual completa, garantindo-se às partes o devido processo legal. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025 17:38:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador